Tribunal: TJDFT
Processo: 0745126-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. NOTA FISCAL. VENCIMENTO DE OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. MORA EX RE. DESNECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO.
1. É possível o questionamento em grau recursal sobre o termo inicial da correção monetária, ainda que não tenha havido impugnação específica da matéria em embargos à monitória, uma vez que se trata de matéria de ordem pública. Preliminar contrarrecursal rejeitada.
2. Não tendo sido controvertida na defesa a afirmativa de que as pactuaram vencimento e de que ocorreu na data apontada, presume-se verdadeira a alegação (art. 374, III, do CPC).
3. No caso de obrigação líquida de pagar sujeita a termo (vencimento), a mora é ex re e incide automaticamente, independendo de nova interpelação, conforme o art. 397, caput, do CC.
4. Preliminar contrarrecursal rejeitada. Apelação não provida.